Tribunal: TJDFT
Processo: 0734459-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Autos no 0734459-80.2021.8.07.0001 Classe: APC – Apelação Cível Apelantes: Gabriella Macedo Reis Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Gabriella Macedo Reis (Id.47530293) contra a sentença (Id.47530291) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Na origem a sociedade empresária Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a condenação dos réus Gabriella Macedo Reis e Adão Rino Cardoso Macedo ao pagamento de indenização por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Sustentou que a primeira ré, ao conduzir seu veíulo e efetuar manobra proibida em via pública colidiu com o veículo do segurado, tratando-se da motocicleta da marca Honda, modelo CG 160, placa RBU8A76, ocasionando danos. Afirma, que o preço do reparo ultrapassou o valor da franquia estabelecida no negócio jurídico celebrado com o Sr. Hélio Nilson Bezerra Cardoso, vítima do acidente de trânsito. Verberou que é legítima a pretensão de regresso, exercida pela seguradora em desfavor do causador do acidente de trânsito. Requereu, portanto, a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos aludidos no montante de R$ 5.362,62 (cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id.47530291) que julgou o pedido procedente. Em suas razões recursais (Id.47530293) a apelante sustenta, em síntese, que o acidente de trânsito ocorreu por culpa concorrente da vítima. Asseverou que o condutor da motocicleta trafegava na faixa pontilhada da via, muito próximo ao veículo da apelante, tendo sido atingido no momento em que a recorrente tentava se deslocar para a faixa esquerda. Destacou que se comprometeu a efetuar o pagamento do valor da franquia exigido pela seguradora do condutor do veículo atingido, tendo assumido todas as despesas para o reparo dos danos advindos da colisão. Requereu, portanto, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. A apelada ofereceu contrarrazões tendo pugnado pelo desprovimento do recurso. Verificou-se que a apelação foi interposta sem o recolhimento do valor relativo ao preparo recursal. Sobreveio despacho que concedeu à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil (Id. 47915857). O aludido prazo transcorreu sem que houvesse manifestação por parte da recorrente (Id. 48335960). É a breve exposição. Decido. O recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que a apelante, devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório no prazo estabelecido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 15/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator